Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. RECOLHIMENTO RECOLHIDO EM DEPÓSITO PÚBLICO. TAXAS ADMINISTRATIVAS ELEVADAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor.
2. O recolhimento de veículo penhorado em depósito público, com taxas administrativas elevadas, pode tornar a execução ineficaz e onerosa, a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor, que pede mantê-lo em sua garagem.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.